Tribunal: TJSP
Processo: 0003468-09.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PERANTE A VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE OURINHOS – RECURSO INOMINADO – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO.